Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de certidão de crédito formulado no id 20669384, intime-se o(a) credor(a) JOÃO BATISTA DE SOUSA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informar o nome e o CPF/CNPJ do (a) cessionário(a) para quem pretende vender o crédito. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto